Tribunal: TJDFT
Processo: 0726575-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
AGRAVO INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1 – Ilegitimidade. Inovação recursal. A decisão impugnada não trata de legitimidade de parte, o que desafia a regra que veda a inovação recursal. O agravo de instrumento destina-se, exclusivamente, a impugnar as decisões do juízo de origem. Pedido não conhecido.
2 – Antecipação da tutela. Plano de saúde. Continuidade de vigência. Tratamento em curso. A decisão agravada está fundamentada na Tese n. 1.082 fixada pelo do STJ: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.” O agravado foi notificado da rescisão unilateral do contrato no curso de tratamento médico. O contrato deve ser mantido até o término.
3 – Recurso conhecido, em parte, e nesta parte desprovido.
(m)